Tribunal: TJES
Processo: 5002808-85.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-85.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO TONUSSI ALCANTARA
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

No caso dos autos, relata o autor que no dia 30.04.2020 comprou passagem áreas através da 123.Milhas para viagem de São Paulo para Milão para o dia 14.05.2020, com escala em Frankfurt, voos que foram emitidos pela LATAM e seriam operados pela LUFTHANSA, pelo valor de R$1.906,76(hum mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos). Segundo o autor, o objetivo principal era retornar ao seu trabalho na Itália. Contudo, o demandante narra que ao chegar ao aeroporto de Guarulhos foi informado que seu bilhete havia sido cancelado pela LATAM e não conseguiu solucionar junto às requeridas para seguir com a viagem, sendo informado que a restituição seria feita pela 123.Milhas em cartão de crédito. Narra ainda, que a falta de aviso das empresas culminou em um gasto extra e não programado de R$5.634,42 (Cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), incluindo novas passagens, hotel, uber e alimentação. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda, pugnando pela restituição do valor integral pago pelas passagens, indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de

sentença (ID 4847165) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as demandadas, solidariamente, a: I) restituir o valor de R$1.906,76(hum mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices da Corregedoria de Justiça do Estado; II) pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.634,42 (Cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices da Corregedoria de Justiça do Estado; III) pagamento de reparação de danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção, desde esta data e acréscimo de juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices da Corregedoria de Justiça do Estado. Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recursos inominados (IDs 4847180)

(IDs 4847187), almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório. O recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda pugnou ainda que o recurso fosse recebido com duplo efeito.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso da recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, inicialmente, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, pois pode-se afirmar que ambas as partes requeridas possuem culpa pela não utilização das passagens contratadas pelo autor para o transporte aéreo, haja vista que deixaram de comunicar o cancelamento do bilhete dentro do prazo de vinte e quatro horas, bem como promover o estorno do valor pago.

Ressalta-se que, em que pese a legislação prever a possibilidade de remarcação do serviço, é certo na inexistência de ajuste entre as partes quanto à devolução ou reutilização do importe pago pelos serviços adquiridos, como na hipótese, impõe-se a devolução da quantia paga. Motivo pelo qual, a restituição é medida que se impõe e deverá ocorrer sem retenções por multas ou taxas, pois o autor não infringiu nenhuma cláusula contratual a esse respeito.

Ademais, insta mencionar ainda que, as partes requeridas não prestaram a devida assistência material ao passageiro, especialmente com alimentação e hospedagem, como determinado pelos artigos 26 c/c 27 da Resolução nº 400 da ANAC.

Portanto, os transtornos suportados pela parte autora com a ausência de atendimento satisfatório e auxílio, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)